Tribunal: TJMT
Processo: 1016558-13.2024.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2025-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

1016558-13.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ANDRE LUIZ BOMFIM - CPF: 021.349.311-08 (ADVOGADO), ADRILENE GUIMARAES CARDOSO - CPF: 956.379.661-68 (AGRAVANTE), CARLOS CESAR MAMUS - CPF: 481.919.309-00 (ADVOGADO), SEGUNDA TURMA RECURSAL DO ESTADO DO MATO GROSSO (AGRAVADO), 2a TURMA RECURSAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO. AUSENTES, JUSTIFICADAMENTE, A 6a VOGAL, DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E A 8° VOGAL, DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. PRESCRIÇÃO DE DIFERENÇAS DECORRENTES DA CONVERSÃO MONETÁRIA PARA URV. APLICAÇÃO DA MULTA EM AGRAVO MANIFESTAMENTE INFUNDADO. INDEFERIMENTO LIMINAR DA RECLAMAÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO DAS HIPÓTESES DO ART. 988 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

1.

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente a Reclamação proposta com fundamento na utilização indevida do instituto como sucedâneo recursal, em desconformidade com o art. 988 do CPC.

2.

A Reclamação visava a impugnar acórdão da Segunda Turma Recursal que reconheceu a prescrição quinquenal de diferenças salariais decorrentes da conversão monetária de Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor (URV) e aplicou multa por agravo interno infundado.

II.
Questão em discussão

3. Verificar se houve violação às teses firmadas no Tema 005/STF e Tema 434/STJ na decisão recorrida, quanto ao reconhecimento da prescrição e à aplicação de multa em agravo interno.

III.
Razões de decidir

4. A prescrição quinquenal foi corretamente aplicada pela Turma Recursal, tendo como marco inicial a reestruturação remuneratória estabelecida pela Lei Municipal no 704/2001. Inexiste direito à percepção de diferenças após a reestruturação da carreira, conforme entendimento consolidado pelo Tema 005/STF.
5. A multa foi aplicada com base no art. 1.021, § 4o, do CPC, considerando a manifesta improcedência do agravo interno e a pacificação jurisprudencial sobre a prescrição das diferenças de URV, não havendo identidade fática com a tese do Tema 434/STJ, que não se aplica a casos de reclamação.
6. A Reclamação foi indeferida por desvirtuar sua finalidade legal, sendo cabível somente para preservar a competência ou garantir a autoridade das decisões de tribunal superior, e não como sucedâneo recursal.

IV.
Dispositivo e tese

7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

"
É incabível reclamação utilizada como sucedâneo recursal para revisão de acórdão de Turma Recursal, salvo nas hipóteses estritas do art. 988 do CPC/2015
."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 988, 1.021, §4o; Lei Municipal no 704/2001.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 561.836, Rel. Min. Luiz Fux; STJ, AgInt no REsp 1805869/SE, Rel. Min. Herman Benjamin.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Seção:

Trata-se de
Agravo Interno
interposto por
ADRILENE GUIMARÃES CARDOSO
contra decisão monocrática proferida no id. 233211196, nos autos da Reclamação n. 1016558-13.2024.8.11.0000, que indeferiu a petição inicial. A decisão agravada considerou que a reclamação seria utilizada como mero sucedâneo recursal, em desconformidade com o art. 988 do CPC.

Discorre longamente sobre o cabimento do Agravo Regimental, destacando que não foi utilizado para fins protelatórios.

Alega que a decisão da Turma Recursal diverge da Súmula 85/STJ ao aplicar tese de prescrição de fundo de direito, ignorando o caráter de trato sucessivo das prestações.

Sustenta que a multa aplicada no agravo interno interposto na Turma Recursal contraria o Tema Repetitivo 434/STJ, que veda a aplicação de multa em agravo destinado a exaurir a instância ordinária.

Enfatiza a necessidade de processamento da reclamação para dirimir contradições entre a decisão da Turma Recursal e jurisprudência consolidada do STJ.

Argumenta que a decisão agravada desconsiderou a finalidade do agravo interno como meio para viabilizar a interposição de recursos às instâncias superiores.

Busca a reforma da decisão monocrática, alegando que o acórdão proferido pela Turma Recursal divergiu de precedentes vinculantes, especialmente o enunciado da Súmula 85/STJ e o Tema Repetitivo 434/STJ. Requer o provimento do recurso a fim de que seja recebida a petição inicial com o seu regular processamento e julgamento.

Contrarrazões apresentadas pelo Município de |Primavera do Leste em id. 254872173.

Sem manifestação da Douta Procuradoria-Geral de Justiça.

É o necessário relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. DR.

LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Seção
:

O agravo interno é via recursal contra decisão monocrática proferida pelo relator, nos termos do 1.021 do CPC. Veja-se:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

De início, necessário estabelecer um breve escorço dos fatos, para melhor compreensão da questão.

Na hipótese dos autos, o
Agravo Interno
interposto por
ADRILENE GUIMARÃES CARDOSO
contra decisão monocrática proferida no id. 233211196, nos autos da Reclamação n. 1016558-13.2024.8.11.0000, que indeferiu a petição inicial. A decisão agravada considerou que a reclamação seria utilizada como mero sucedâneo recursal, em desconformidade com o art. 988 do CPC.

A Reclamação foi ajuizada
contra acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal do Estado de Mato Grosso, nos autos do processo 1006073-71.2023.8.11.0037, que reputa manifestamente contrário à Súmula 85/STJ e ao Tema Repetitivo 434/STJ.
O ponto central da discussão reside no reconhecimento da prescrição do pedido de

diferença salarial ocorrida com a conversão da moeda Cruzeiro Real em Unidades Reais de Valor (URV)
e da aplicação da multa frente a apresentação de Agravo Interno do acórdão proferido em Recurso Inominado.

A Reclamação foi indeferida liminarmente por decisão monocrática do relator, que concluiu que a Reclamação foi utilizada como mero sucedâneo recursal (id. 222658692).

Irresignada com a decisão monocrática apresentou Embargos de Declaração (id. 224988698) alegando omissão quanto à análise da
aplicabilidade do Tema 434/STJ
. Embargos

foram reconhecidos, no entanto rejeitados (id. 233211196).

Ao analisar os argumentos expostos no agravo interno, verifica-se que a matéria ventilada no presente
recurso
foi objeto de percuciente análise na decisão que julgou improcedente a Reclamação.

Trago a colação parte da decisão monocrática agravada (id. 222658692), assim como trechos da rejeição dos Embargos de Declaração (id. 233211196):

“(...) No presente caso, ao analisar detidamente a temática da presente reclamação, constata-se que
não assiste razão à reclamante
.

Isto porque, por ocasião do julgamento do RE 561.836 ED/RN, com repercussão geral (
Tema 005
), o STF decidiu que no caso da conversão dos vencimentos do servidor de cruzeiros para a Unidade Real de Valor (URV), o percentual de correção apurado nos casos de erro de conversão deixa de ser aplicado a partir do momento em que houver a reestruturação da remuneração da carreira do servidor eventualmente prejudicado.

Vejamos:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO MONETÁRIO. CONVERSÃO DO PADRÃO MONETÁRIO: CRUZEIRO REAL EM URV. DIREITO AOS 11,98% OU AO ÍNDICE DECORRENTE DO PROCESSO DE LIQUIDAÇÃO, E A SUA INCORPORAÇÃO. POSSIBILIDADE. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. MÉRITO JULGADO. LIMITAÇÃO TEMPORAL.
O TERMO AD QUEM DA INCORPORAÇÃO DOS 11,98%, OU DO ÍNDICE OBTIDO EM CADA CASO, NA REMUNERAÇÃO DO AGENTE PÚBLICO DEVE OCORRER NO MOMENTO EM QUE A SUA CARREIRA PASSAR POR UMA RESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA, PORQUANTO NÃO HÁ DIREITO À PERCEPÇÃO AD AETERNUM DE PARCELA DE REMUNERAÇÃO POR SERVIDOR PÚBLICO
. OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS
.” (STF – RE 561836 ED, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 18/12/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-032 DIVULG 19-02-2016 PUBLIC 22-02-2016) G.N.

Assim, em havendo reestruturação da carreira com reajuste remuneratório, há que incidir um limite temporal, cujo marco inicial conta-se a partir da lei superveniente que concedeu o reajuste.

Nesse sentido é a jurisprudência do STJ:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. CONVERSÃO DA MOEDA. URV. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. LIMITAÇÃO TEMPORAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. LEI ESTADUAL. SÚMULA 280/STF. 1. O Agravo Interno não merece prosperar, pois a ausência de argumentos hábeis para alterar os fundamentos da decisão ora agravada torna incólume o entendimento nela firmado. Portanto não há falar em reparo na decisão. 2. Com efeito, está pacificado no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que, embora não seja possível compensar as perdas salariais resultantes da conversão da moeda em URV com reajustes determinados por lei superveniente, é cabível a limitação temporal do pagamento quando há recomposição nos vencimentos decorrente de reestruturação na carreira dos servidores. 3. Ademais, a controvérsia em exame remete à análise de Direito local (Lei Complementar Municipal 162/2002), revelando-se inadmissível a via recursal especial para rediscussão da matéria, ante a incidência da Súmula 280 do STF. 4. Assinale-se, por fim, que fica prejudicada a apreciação da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do Recurso Especial pela alínea "a" do permissivo constitucional. 5. Agravo Interno não provido.”
(AgInt no REsp 1805869/SE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/10/2019, DJe 18/10/2019).

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO No 3/STJ. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. URV. PRESCRIÇÃO. REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. 1. Sabe-se que é vedada a compensação de perdas salariais com reajustes determinados por lei superveniente. Quando há reajuste remuneratório, com reestruturação de carreira, tem-se, contudo, o limite temporal, e, também, o marco inicial da contagem do prazo prescricional para a cobrança dos possíveis prejuízos decorrentes da errônea conversão de vencimentos em URV, que atinge todo o direito reclamado após o prazo de cinco anos. Precedentes. 2. Agravo interno não provido.”
(AgInt no REsp 1815756/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/10/2019, DJe 14/10/2019).

No caso, o acórdão objeto da presente reclamação entendeu que a carreira dos servidores públicos Municipais de Primavera do Leste, que a parte reclamante integra, foi reestruturada por meio da Lei Municipal n. 704/2001, de
20/12/2001
, que dispõe a estruturação do Plano de Cargos e Vencimentos dos Servidores Públicos do Poder Executivo do Município de Primavera do Leste, na qual foi alterado o plano de cargos, carreiras e salários com instituição de subsídio, a partir de quando então cessou o direito de receber diferenças referente a URV, e passou a fluir o prazo prescricional.

Desta forma, como a ação de cobrança foi ajuizada em
23/02/2024
, após o transcurso do prazo de 05 (cinco) anos, contados a partir da mencionada reestruturação
(20/12/2006)
, foi reconhecida a prescrição da pretensão da reclamante.

Logo, a decisão encontra-se em consonância com o
Tema 005
do STF bem como com a própria jurisprudência do STJ. Vejamos:

"
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. SERVIDOR PÚBLICO. REMUNERAÇÃO. CONVERSÃO PARA URV. PERDAS. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. PRESCRIÇÃO. INTERPRETAÇÃO DE NORMA LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. O art. 373, II e § 1o, do CPC/2015 não serviu de embasamento a juízo de valor emitido no acórdão recorrido, carecendo do necessário prequestionamento. Aplicação da Súmula 282/STF. 2. Embora as perdas resultantes da conversão dos salários para URVs não possam ser compensadas com reajustes posteriores, o pagamento é devido apenas até o advento de lei que reestruture a carreira dos servidores e institua novo sistema remuneratório. Precedentes. 3. Se não exercida a pretensão dentro de 5 (cinco) anos contados da reestruturação, fica inviabilizada a cobrança de qualquer prejuízo. 4. O exame da alegação de que nenhuma lei posterior restaurou os proventos perdidos pelos servidores demanda interpretação das normas locais. Incidência da Súmula 280/STF. 5. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido
." (STJ - REsp 1838533/SE, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 17/03/2020)

Desta feita, tendo em vista que a decisão proferida pela Turma Recursal não se enquadra nas hipóteses permissivas do artigo 988 do CPC/15, verifica-se que o fim desta específica reclamação está sendo desvirtuado, ou seja, é utilizada como mero sucedâneo recursal para revisão do posicionamento adotado pelo colegiado reclamado segundo o livre convencimento motivado.

De se destacar que já se pacificou a orientação de que
“Não é cabível o ajuizamento de reclamação ao argumento de contrariedade à
súmula e
decisões proferidas por esta Corte, sendo certo que
a reclamação se caracteriza como uma demanda de fundamentação vinculada, ou seja, cabível tão somente nas situações estritamente previstas no art. 988 do CPC.
”
(AgInt na Rcl 33.853/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/10/2017, DJe 20/10/2017). (g.n.).

Nesse sentido:

“
PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. AJUIZAMENTO CONTRA ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL FEDERAL E CONTRA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DA TNU QUE NÃO ADMITIU O INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO. INADEQUAÇÃO. 1
. A reclamação, tal como concebida nos arts. 105, I, "f", da Constituição Federal e 187 do RISTJ, é medida de caráter restrito destinada a preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, não servindo como medida destinada a avaliar o acerto ou desacerto das decisões proferidas pelo Tribunal de origem. No caso, fica evidenciado o não cabimento da presente reclamação, pois utilizada como sucedâneo recursal.
2. Agravo interno não provido
.” (AgInt na Rcl 35.831/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 02/04/2019, DJe 04/04/2019) g.n.

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECLAMAÇÃO. DESCABIMENTO DE RECLAMAÇÃO CONTRA ALEGADA VIOLAÇÃO DE SÚMULA DESTA CORTE. 1. A Reclamação dirigida ao STJ não se presta a proteger o jurisdicionado de decisões judiciais que não tenham seguido o posicionamento majoritário da jurisprudência desta Corte ou tese posta em enunciado de súmula deste Tribunal. Tal entendimento deflui do fato de que o único inciso do art. 988 do CPC/2015 que faz alusão ao cabimento de Reclamação para garantir a observância de enunciado de súmula é o inciso III que restringe a proteção da Reclamação à ofensa às súmulas vinculantes do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. [...] 3.
É incabível o manejo da reclamação como sucedâneo recursal, tanto mais quando a própria Reclamante admite ter interposto o recurso cabível apto a questionar a suposta afronta à Sumula do STJ no seu caso concreto
. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.
”
(STJ – AgRg nos EDcl na Rcl 35.887/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 13/06/2018, DJe 25/06/2018)
(destaquei)

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DECISÃO DE TURMA RECURSAL. CAUSA DE INTERESSE DA FAZENDA PÚBLICA (LEI N. 12.153/2009). REGIME PRÓPRIO DE SOLUÇÃO DE DIVERGÊNCIA PREVISTO NOS ARTS. 18 E 19 DA LEI. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO PREVISTA NA RESOLUÇÃO 12/2009 DO STJ. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE OFENSA À SÚMULA OU A RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO À SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. Nos termos dos arts. 18 e 19 da Lei n. 12.153/09 (Lei dos Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito das Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios) não é cabível reclamação contra decisões proferidas no âmbito do Juizado Estadual da Fazenda Pública, tendo em vista que há previsão de pedido de uniformização de lei em relação às questões de direito material. 2. O cabimento da reclamação da Resolução n. 12/2009, pressupõe a demonstração de divergência entre o julgado reclamado e a Súmula ou recurso especial repetitivo (art. 543-C do CPC) no âmbito desta Corte Superior, o que não foi cumprido. 3.
A reclamação destina-se a preservar a competência deste Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, mas não pode ter seu espectro cognitivo ampliado, sob pena de se tornar um sucedâneo recursal.
4. Agravo interno não provido
.”
(STJ – AgRg na Rcl 29.542/SC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/08/2017, DJe 16/08/2017)
g.n.

No mesmo compasso caminha a jurisprudência sedimentada pelo colendo Supremo Tribunal Federal:

“
[...]. Agravo regimental em reclamação. 2. Alegação de não observância, pelo Tribunal de origem, de decisão proferida no Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento de processo-paradigma de repercussão geral (RE-RG 631.240 - Roberto Barroso). Competência dos tribunais originários para solucionar casos concretos. 3.
Reclamação como sucedâneo recursal. Não cabimento
. 4. Agravo regimental não provido.”

(Rcl 23774 AgR, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, j. em 14/10/2016, processo eletrônico DJe-248 divulg 21/11/2016 public. 22/11/2016).

“
AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL OU DE SÚMULA VINCULANTE. INOCORRÊNCIA. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA. AUSÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DO MANEJO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A reclamação revela-se incabível quando manejada com o propósito de submeter ao exame do Supremo Tribunal Federal suposta violação a dispositivo constitucional.
2. A reclamação é instrumento processual destinado a cassar ato ofensivo à autoridade de ato jurisdicional da Suprema Corte. 3. A reclamação é inadmissível quando utilizada como sucedâneo da ação rescisória ou de recurso.
4. Agravo regimental a que se nega provimento.”

(Rcl 20627 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, j. em 29/03/2016, proc. Eletr. DJe-081 divulg. 26/04/2016 publ. 27/04/2016).

Ante o exposto,
indefiro liminarmente a petição inicial
, nos termos do artigo 51, incisos XIV e XV, do RITJ/MT c/c art. 485, inciso I, do CPC/15.”

Da decisão proferida nos Embargos de Declaração destaco:

“ (...) Analisando a Reclamação proposta pela embargante contra acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal do Estado de Mato Grosso, nos autos do processo 1006073-71.2023.8.11.0037, verifica-se que alegou que referido acórdão é manifestadamente contrário ao à Súmula 85/STJ e ao Tema Repetitivo 434/STJ, sendo que foi analisado apenas a aplicabilidade da Súmula 85/STJ.

Logo,
com razão o embargante quanto à omissão
. Passo, portanto, à análise da aplicabilidade do Tema Repetitivo 434/STJ à Reclamação em comento, passando esta decisão a ser parte integrante da decisão monocrática proferida em id. 222658692
.

A embargante foi condenada ao pagamento de multa no Agravo Interno n. 1006070-19.2023.8.11.0037, senão vejamos:

“Em face do exposto, CONHEÇO do recurso interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a decisão monocrática incólume.

Por ser manifestadamente infundado o recurso e com a devida advertência, aplico multa de 5% sobre o valor atualizado da causa, nos moldes do art. 1.021, § 4a, CPC”
. (id. 220470689)

Por sua vez, a decisão monocrática agravada, que deu provimento ao recurso inominado, havia alertado a embargante que ‘
pode ser aplicada multa entre um a cinco por cento do valor atualizado da causa, caso haja interposição de agravo inadmissível ou infundado (art. 1.021, §4o, CPC)’
(id. 220470687)

O Tema Repetitivo 434/STJ fixou a seguinte tese:

“O agravo interposto contra decisão monocrática do Tribunal de origem, com o objetivo de exaurir a instância recursal ordinária,
a fim de permitir a interposição de recurso especial e do extraordinário
, não é manifestamente inadmissível ou infundado, o que torna inaplicável a multa prevista no art. 557, § 2o, do Código de Processo Civil”
.

No caso, o Agravo Interno foi proposto contra decisão monocrática que proveu o recurso inominado do embargado, reformando a sentença que tinha sido favorável à embargante, mesmo havendo precedentes na Turma Recursal, inclusive o tema – marco inicial para reivindicar eventuais diferenças de URV -
já havia sido simulado
pela Turma Recursal, inclusive com o alerta do magistrado da possibilidade de aplicar a multa em caso de oposição de agravo regimental em matéria simulada.

Com efeito, a decisão é bastante clara ao estabelecer que a multa decorre da interposição da insurgência em face de decisão lastreada em entendimento pacificado, inclusive pela Corte Superior.

Não se observa, portanto, a identidade fática entre a argumentação constante na presente reclamação (sua causa de pedir) e o pronunciamento judicial impugnado.

O precedente paradigma apresentado pela reclamante, proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, trata unicamente da impossibilidade de considerar-se como manifestamente inadmissível ou infundado o agravo interno interposto com o objetivo de exaurir a instância recursal ordinária, a fim de permitir a interposição de recurso especial e do extraordinário.

A parte embargante, contudo, nem ao menos alega na exordial da presente reclamação que seu intento ao interpor o agravo interno era o exaurimento da instância para permitir a interposição de recurso a cortes superiores.

O cerne da questão discutida no agravo interno era tão somente o direito ao recebimento das diferenças da URV, questão já pacificada pelas Cortes Superiores e pela Turma Recursal.

Demais disso, em nenhum momento foi aventado no agravo interno qualquer questão constitucional, de modo que o agravo interno, a toda evidência, não teve como intento o exaurimento da instância ordinária.

Dessa forma, mostrou-se irreprochável o acórdão que aplicou a multa prevista no parágrafo 4o do art. 1.021 do Código de Processo Civil,
de modo que não há que se falar em violação ao Tema 434
, mesmo porque a tese ali firmada diz respeito aos Recursos Especial e Extraordinário e,
in casu
, se trata de uma Reclamação.

Inexiste, portanto, qualquer demonstração de violação à precedente vinculante do STJ por parte da decisão promanada da Turma Recursal, o que fulmina o cabimento da Reclamação.

Nesse sentido:

RECLAMAÇÃO EM FACE DE ACÓRDÃO DA TURMA RECURSAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS TEMAS 706 E 434 DO STJ.
INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUTIR O JULGAMENTO. UTILIZAÇÃO DO INSTITUTO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. 1 – É cediço que o cabimento de Reclamação em face de decisões das Turmas Recursais dos Juizados Especiais somente se justifica quando contrariarem o entendimento do Superior Tribunal de Justiça firmado em sede de súmulas ou teses firmadas em Incidente de Assunção de Competência, Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas ou Recursos Especiais Repetitivos. 2 – In casu, conquanto a reclamante invoque dois precedentes vinculantes (REsp 1.333.988/SP - Tema 706 e REsp 1.198.108/RJ - Tema no 434) como supostamente violados e que dão sustentáculo à sua tese exposada na exordial, a presente Reclamação não pode ser conhecida. 3 – O acórdão de fls. 178/180 em face do qual foi manejada a presente Reclamação sequer tratou da matéria objeto do Tema 706 do Tribunal da Cidadania.
Ademais, o Tema 434 do STJ se refere unicamente aos recursos especial e extraordinário que não é a hipótese em liça. 4 – Reclamação não conhecida
. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os desembargadores integrantes da Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade de votos, em não conhecer da Reclamação, nos termos do relatório e do voto da Relatora, que passam a fazer parte integrante do presente acórdão. Fortaleza (CE), 31 de maio de 2021. VERA LÚCIA CORREIA LIMA Presidente do Órgão Julgador MARIA DO LIVRAMENTO ALVES MAGALHÃES Desembargadora Relatora
(TJ-CE - Reclamação: 0000544-82.2019.8.06.0000 Crato, Relator: MARIA DO LIVRAMENTO ALVES MAGALHÃES, Data de Julgamento: 31/05/2021, Seção de Direito Privado, Data de Publicação: 31/05/2021)

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos e os
REJEITO”
.

Pois bem
. O agravo interno não merece provimento. A decisão agravada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, acrescidos das razões

colocadas neste momento.

A consulta constitui recurso processual excepcional, com hipóteses de cabimento previstas no art. 988 do CPC. No caso dos Juizados Especiais, a Resolução STJ/GP no 3/2016 permite seu manejo para "
dirimir divergência entre acórdão prolatado pela Turma Recursal Estadual e a jurisdição do Superior Tribunal de Justiça, consolidada em incidente de assunção de competência e resolução de demandas repetitivas, em julgamento de recurso especial repetitivo e em enunciados das Súmulas do STJ
”. (art. 1o)

No caso em análise, a agravante insurge-se contra dois pontos do acórdão da Turma Recursal: (i) o reconhecimento da prescrição do fundo de direito quanto às diferenças da URV e (ii) a aplicação de multa no agravo interno.

Quanto à prescrição, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 561.836/RN (Tema 5),
fixou a tese no sentido de que o termo final do direito à incorporação dos percentuais decorrentes da URV se dá com a reestruturação remuneratória da carreira. No caso, a Turma Recursal reconheceu que a Lei Municipal no 704/2001 promoveu tal reestruturação, tendo a ação sido ajuizada apenas em 23/02/2024, muito após o quinquênio legal.

A aplicação da Súmula 85/STJ, que trata de prestações de trato sucessivo, não tem lugar quando há negativa expressa do próprio direito reclamado, como ocorre com a reestruturação remuneratória reconhecida no caso concreto. Não há, portanto, divergência com a consolidada do STJ.

Quanto à multa aplicada no agravo interno movido contra decisão proferida no Recurso inominado, o Tema 434/STJ estabelece que “
o interposto agravo contra decisão monocrática do Tribunal de origem, com o objetivo de examinar a instância recursal ordinária a fim de permitir a interposição de recurso especial e do extraordinário, não é manifestamente inadmissível ou infundado
”.

Ocorre que, no caso concreto, a multa foi aplicada não pelo mero desprovimento do agravo, mas por sua manifesta improcedência face à importação pacificada sobre o tema da prescrição das diferenças da URV após a restrição da carreira. O objetivo declarado de exaurimento da via recursal não cega, por si só, recursos manifestamente protelatórios da aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4o do CPC.

A petição, portanto, não demonstra eficácia divergência entre o acórdão reclamado e a jurisdição consolidada do STJ, seja quanto à prescrição (Súmula 85), seja quanto à multa (Tema 434). O que se verifica, na realidade, é a tentativa de utilizar o instituto excepcional da paciência como sucedâneo recursal, em manifesta contrariedade à sua natureza e especificamente.

Por derradeiro, destaco que os recentes julgados citados pela agravante não se enquadram no caso em análise, pois se referem a cumprimento de sentença/liquidação de sentença, onde há título executivo a ser cumprido, sob pena de violação da coisa julgada material.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo a decisão monocrática que indeferiu liminarmente a petição inicial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/12/2024